Tribunal: STF
Processo: RE 754561
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NATAL. SALÁRIO BASE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO POR NORMA COLETIVA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA AO ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a transposição do regime celetista para o estatutário determina a perda das vantagens inerentes à situação anterior, pois não há direito adquirido a regime jurídico. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).